Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709838-14.2024.8.07.0001 APELANTE: ANDRE LUIZ BORGES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por André Luiz Borges contra a r. sentença Id. 66107516, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. As partes submetem minuta de acordo para homologação (Id. 67650175). A petição está subscrita pelos patronos das partes, que detêm poderes para a prática do ato (Ids. 67650176 e 66107170). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 67650175, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora